Tribunal: TJSP
Processo: 1014017-97.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação Declaratória de Nulidade de Compra e Venda c.c. Obrigação de Fazer e Astreintes – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Terceira pessoa que intermediou, com a anuência do autor e do réu, a compra e venda do automóvel, acabando por ludibriar comprador e vendedor com a perspectiva de vantagem patrimonial acima dos valores praticados no mercado – Dolo de

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação Declaratória de Nulidade de Compra e Venda c.c. Obrigação de Fazer e Astreintes – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Terceira pessoa que intermediou, com a anuência do autor e do réu, a compra e venda do automóvel, acabando por ludibriar comprador e vendedor com a perspectiva de vantagem patrimonial acima dos valores praticados no mercado – Dolo de terceiro – Da análise da conduta das partes, restou demonstrado que, se por um lado o réu agiu de forma negligente e concorreu, de forma indireta, para a consecução da fraude, não menos certo é que o autor concorreu em maior grau, ao agir com dolo circunstancial, e que ambos não tinham conhecimento do dolo essencial do qual estava imbuído o falsário. Impossibilidade de anulação do negócio jurídico. Inteligência do art. 148 do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais deste E. TJSP – Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e STF – Recurso improvido.